Tribunal: TJES
Processo: 0033555-49.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0033555-49.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAMMYR NUNES SOUZA
APELADO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COMPROVAÇÃO DO SINISTRO ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR E DA LESÃO. ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

O artigo 5º
da Lei nº 6.194/74 estabelece que
“
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

II.
Na hipótese vertente, a documentação constante dos autos deixa clara a existência do acidente ocorrido com o Recorrente, envolvendo veículo automotor, bem como os danos ocasionados, que compreendem quadro de invalidez permanente parcial completa de moderada repercussão funcional o que, na forma do artigo 5º, da Lei nº 6.194/74, revela forçoso reconhecer o direito à indenização pleiteada.

III.
Com

aplicação dos preceitos insculpidos no artigo 3º, inciso II e § 1º, incisos I e II, da Lei nº 6.194/74, impõe-se o estabelecimento da indenização em 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização (R$ 13.500,00 – treze mil e quinhentos reais), por se tratar de Membro Superior, no que se chega à importância de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), sobre a qual, por conseguinte, aplica-se a diminuição de 50% (cinquenta por cento) diante da média repercussão da perda da capacidade, resultando no
quantum
indenizatório total de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). Por sua vez, considerando que o Recorrente já recebeu administrativamente a quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), tem-se por necessário deduzi-la do referido montante devido, daí porque faz jus ao valor complementar de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

IV.
No caso dos autos, infere-se, portanto,

que a Sentença de Primeiro Grau laborou em equívoco ao reconhecer que a quantia paga administrativamente ao Recorrente (R$ 1.687,50) seria correta, eis que aplicou equivocamente o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) – ao invés de 70% (setenta por cento por cento) – como base de cálculo inicial da indenização securitária, em contraposição ao inciso II, do § 1º, do artigo 3º, da
Lei nº 6.194/74 e sua respectiva Tabela vinculada ao aludido Diploma Legal. Em sendo assim, revela-se impositiva a readequação do
quantum
devido nos explicitados moldes.

V.
Recurso de Apelação Cível, conhecido e provido,
conheço do Recurso de Apelação Cível e confiro-lhe provimento para condenar a Recorrida ao pagamento da indenização securitária complementar de R$ 3.037,50 (três mil, trinta e sete reais e cinquenta centavos), com correção monetária a partir do evento danoso (Súmula 580/STJ) e juros de mora a partir da citação, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil
para condenar a Recorrida ao pagamento da indenização securitária complementar de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SAMMYR SOUZA NUNES
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 152/155), em face da Sentença de fls. 129/137, proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – ES
,

nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
, ajuizada pelo Recorrente em face de
BANESTES SEGUROS S/A
,

cujo
decisum
julgou improcedente o pedido exordial, condenando o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no patamar de 15% (quinze por cento) do valor da causa, suspendendo a obrigação sucumbencial pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustentou, em síntese, a necessidade de se aplicar a proporcionalidade entre o valor da indenização e o tipo de lesão verificada, o que, no caso, implicaria na aplicação da Tabela inserta na Lei nº 6.194/74, que prevê o percentual de 70% (setenta por cento) para o Membro Superior, e não os 25% (vinte e cinco por cento) calculados e pagos administrativamente.

Pleiteia, neste contexto, que se conheça e se confira provimento ao Recurso, a fim de que reconheça o direito do Recorrente ao recebimento de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Instado a se manifestar, a Recorrida apresentou Contrarrazões no Id. 5476483, pugnando pela manutenção da Sentença objurgada.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,

SAMMYR SOUZA NUNES
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 152/155), em face da Sentença de fls. 129/137, proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – ES
,

nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
, ajuizada pelo Recorrente em face de
BANESTES SEGUROS S/A
,

cujo
decisum
julgou improcedente o pedido exordial, condenando a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no patamar de 15% (quinze por cento) do valor da causa, suspendendo a obrigação sucumbencial pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustentou, em síntese, a necessidade de se aplicar a proporcionalidade entre o valor da indenização e o tipo de lesão verificada, o que no caso, implicaria na aplicação a Tabela inserta na Lei nº 6.194/74, que prevê o percentual de 70% (setenta por cento) para o Membro Superior, em contraposição ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) calculado e pago administrativamente.

Analisando o contexto dos presentes autos, verifica-se que o Recorrente foi vítima de acidente ocorrido em 02 de setembro de 2013, envolvendo a motocicleta que pilotava, perdendo o controle do veículo após passar por uma garrafa de plástico, vindo a sofrer um trauma no punho direito, conforme o Boletim de Ocorrência expedido pela Batalhão de Polícia de Trânsito às fls. 08/09.

Em decorrência do aludido sinistro, o Recorrente sofreu fratura distal de rádio direito, consoante demonstra o Laudo Médico de fls. 12/13, e Laudo Pericial Médico do DML colacionado à fl. 124.

Com efeito, o Laudo Pericial emitido pelo Departamento Médico Legal é preciso em descrever que “
atualmente apresenta diminuição da flexão e extensão do punho direito, diminuição da força com atrofia muscular do membro superior direito, diminuição da força de preensão da mão direita. Dor ao esforço deste membro.”
Quanto à resposta dos quesitos, responde:

“Quesitos:

1º) Se há ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente;

(...)

R: SIM

2º) Qual o instrumento ou meio que a produziu;

(...)

R: INSTRUMENTO CONTUNDENTE

3º) Se foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura, ou por outro meio insidioso ou cruel;

(...)

R: NÃO

4º) Se resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta (30) dias;

(...)

R: SIM

5º) Se resultou perigo de vida;

(...)

R: NÃO

6º) Se resultou debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função;

(...)

R: SIM

7º) Se resultou incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável ou deformidade permanente;

(...)

R: Sim, debilidade e deformidade do membro superior direito, sendo lesões de moderada repercussão para este membro, comprometendo 50% da capacidade funcional do MSD”

Neste diapasão, a documentação constante dos autos deixa clara a existência do acidente ocorrido com o Recorrente, envolvendo veículo automotor, bem como os danos ocasionados, que compreendem quadro de invalidez permanente parcial completa e de moderada repercussão funcional o que, na forma do artigo 5º, da Lei nº 6.194/74, revela forçoso reconhecer o direito à indenização pleiteada, nesse sentido é a dicção do dispositivo supracitado,
in verbis:

“
Art. 5º
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No que concerne ao cálculo da indenização securitária, depreende-se que o Juízo de Primeiro Grau confirmou o valor pago administrativamente pela Recorrida no equivalente a 50% (cinquenta por cento) de redução no valor máximo da indenização, e 25% (vinte e cinco por cento) de redução em função do membro lesionado, consoante análise da tabela da Lei nº 6.194/1974.

Com efeito, assevera-se que, para o estabelecimento do
quantum
indenizatório, faz-se mister a observância da concatenação de cálculos previstos no artigo 3º, inciso II e § 1 º, incisos I e II, da Lei nº 6.194/74, com redação atualizada pela Lei nº 11.945/2009:

“Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

II -

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente
;”

(...)

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:”

“I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa
, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;”

e
II -

quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais
.

“
ANEXO

(Incluído pela Lei nº 11.945/2009)

(...)

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Percentuais das Perdas

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos

(...)

70

No
caso
sub examine
,
a
aplicação dos preceitos legais,
implica, portanto, no estabelecimento de
70% (setenta por cento)
do valor máximo da indenização (R$ 13.500,00 – treze mil e quinhentos reais), por se tratar de
Membro Superior
, no que se chega à importância de
R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais)
, sobre a qual, por conseguinte,
aplica-se a redução de
50% (cinquenta por cento),
diante da
média repercussão da perda da capacidade
, resultando no
quantum
indenizatório total de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais)
.

Por sua vez, considerando que
o Recorrente já recebeu administrativamente a quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, tem-se por necessário deduzi-la do referido montante devido, daí porque faz jus ao
valor complementar de R$ 3.037,50
(três mil, trinta e sete reais e cinquenta centavos).

No caso dos autos, infere-se, portanto,

que a Sentença de Primeiro Grau laborou em equívoco ao reconhecer que a quantia paga administrativamente ao Recorrente (R$ 1.687,50) seria correta, eis que aplicou equivocamente o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) – ao invés de 70% (setenta por cento por cento) – como base de cálculo inicial da indenização securitária, em contraposição ao inciso II, do § 1º, do artigo 3º, da
Lei nº 6.194/74 e sua respectiva Tabela vinculada ao aludido Diploma Legal
.

Em sendo assim, revela-se impositiva a readequação do
quantum
devido nos explicitados moldes.

Isto posto, conheço do Recurso de Apelação Cível e confiro-lhe provimento para condenar a Recorrida ao pagamento da indenização securitária complementar de R$ 3.037,50 (três mil, trinta e sete reais e cinquenta centavos), com correção monetária a partir do evento danoso (Súmula 580/STJ) e juros de mora a partir da citação, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)